Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA PROFERIDA POR MENSAGEM DE WHATSAPP ENDEREÇADA AO ESPOSO DA APELANTE PELA EX-MULHER. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO.

1.Os danos morais passíveis de serem indenizado são os que transcen
dem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.

2.Na espécie, não restou configurada a ocorrência de dano moral, uma vez que as ofensas dirigidas à autora pela ré se limitam à meros aborrecimentos do cotidiano, fruto da convivência em sociedade.

3.Recurso conhecido e improvido.